Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-28.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. USO DE SINAL PÚBLICO DE TABELIÃO FALSIFICADO. ART. 296, INCISO II, ÚLTIMA PARTE, C/C § 1o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a realização da perícia não se mostra imprescindível para a caracterização do crime de uso de sinal público de tabelião falsificado, tendo em vista que a falsidade foi afirmada pelos tabeliães responsáveis, conforme certidões constantes nos autos.

2. Restou demonstrado por provas testemunhais e documentais de que os selos e sinais falsificados oriundos de 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos apostos em documento de Contrato de Locação foi utilizado pelo primeiro apelante. De igual modo, o 6o Ofício de Notas do Distrito Federal também certificou que os carimbos de reconhecimento de firmas apostos na Cessão de Direitos de Imóvel, utilizados pelo segundo recorrente nos autos da ação de despejo também são falsos.

3. Esta Corte já entendeu que: "O tipo penal do artigo 296, §1o, II, do Código Penal, pune o agente que faz uso do selo ou sinal falsificado. Quando os elementos constantes dos autos permitirem concluir de forma incontroversa pelo uso de selo público falso, impõe-se a condenação. (Acórdão n.1070077, 20161110025016APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: ANA MARIA AMARANTE, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no DJE: 30/01/2018. Pág.: 293/298).

4. A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.

5. A pena de multa deve guardar proporção com a privativa de liberdade.

6. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.